Tribunal: TJBA
Processo: 8020117-09.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020117-09.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MICHELE MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO RIBEIRO FILADELFO

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. REAJUSTE DAS PARCELAS E LIBERAÇÃO PARCIAL DA CARTA DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE REVISÃO DE VALORES. PROVA PERICIAL TÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA
CONFIGURADO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Indenizatória ajuizada por consumidora contra administradora de consórcio, visando à revisão das parcelas pagas, restituição de valores e indenização por dano mora
l
. Alegou cobrança indevida, em razão de reajustes não especificados e liberação de valor inferior ao pactuado na carta de crédito.
Pedido de
per
ícia
contábil não analisado, tendo o Julgador de primeiro grau
entendido pela
improced
ência
os pedidos, sob o fundamento de regularidade contratual, condenando a
Acionante
ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela concessão da gratuidade de Justiça. A
Demandante
interpôs
A
pelação, sustentando nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se a
decisão terminativa
deve ser anulada, em razão de cerceamento de defesa, pela negativa, implícita, da pro
d
ução de prova pericial contábil, essencial à apuração dos valores controvertidos em contrato de consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A p
rova pericial, requerida de forma tempestiva e justificada, em ação que versa sobre cláusulas contratuais complexas e evolução de saldo devedor, merece ser acatada, sob pena de configuração de cerceamento de defesa, sobretudo em se tratando de relação de consumo.

4. O julgamento antecipado da lide, em situações que exigem apuração técnica, para elucidação dos fatos, viola o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no art. 373, §1º do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

5.
No caso em tela,
embora a sentença vergastada tenha destacado que
reajuste do saldo devedor pago mensalmente segue a variação do preço do veículo no mercado, a inicial aponta que as parcelas do consórcio estariam sendo reajustadas
mensalmente sem qualquer parâmetro, circunstância deve ser efetivamente esclarecida para a solução da lide.

6.
A prova requerida na fase de especificação, mostra-se, assim, pertinente e indispensável à análise da legalidade dos reajustes e da efetiva liberação da carta de crédito, sendo inviável o julgamento do mérito, sem a sua produção.
A presunção de validade das cláusulas contratuais é mitigada quando se trata de contrato de adesão, exigindo análise técnica e concreta sobre eventuais abusividades.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, §1º, e 98, §3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, ApCiv nº 1001524-07.2016.8.26.0470, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2024; TJ-SC, ApCiv nº 0000053-06.2004.8.24.0031, Rel. Des. Túlio Pinheiro, 3ª Câmara de Direito Comercial, j. 16.08.2018.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
8020117-09.2023.8.05.0080
,

oriundos da
6
ª Vara
dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais
da Comarca de
Feira de Santana
, tendo como Apelante
MICHELE MARIA DA SILVA
, sendo Apelad
a a
ITA
Ú
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO ao recurso
.